Tribunal: STF
Processo: RE 572634
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 4, fl. 73):



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. PROGRESSIVIDADE FISCAL E EXTRAFISCAL. PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. TAXAS DE SERVIÇOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS. 



    Segundo o entendimento jurisprudencial sedimentado no Supremo Tribunal Federal, incluindo-se decisão do Tribunal Pleno, o princípio da capacidade contributiva, (previsto no art. 145, § 1°, da CR/88) no caso de impostos de natureza real, realizar-se-ia com a incidência de alíquota única, e não de alíquotas progressivas, sobre a respectiva base de cálculo. Isto porque, diante da aplicação de alíquota em percentual único, a cada negócio jurídico realizado, o "quantum debeatur" seria maior quanto maior fosse a base de cálculo do bem imóvel, realizando-se, assim, o princípio da proporcionalidade e da isonomia (art. 150, li, da CR/88). No entanto, a posição jurisprudencial citada retro consolidou-se anteriormente ao advento da Emenda Constitucional nº 29/2000 que admitiu expressamente a instituição de progressividade fiscal através de alíquotas diferentes conforme o valor do imóvel, a sua localização e seu uso. É pressuposto constitucional (art. 182, §§ 2° e 4°) que, para a cobrança de IPTU com progressividade extrafiscal, a Municipalidade com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes tenha em vigor um plano diretor, o qual, inexistindo, fica inviabilizada a instituição da referida progressividade. Os serviços de limpeza pública e manutenção de rede de esgoto, prestados pelo município, não se configuram como hipótese de cobrança de taxa pelo poder público, por se tratar de serviço desfrutado pelos cidadãos "uti universi" - genericamente - não sendo, pois, possível se mensurar especificamente a utilidade que cada cidadão usufruiu da atuação estatal. Os serviços públicos, desde que atendam os requisitos legais da especificidade e divisibilidade, além dos demais requisitos legais e constitucionais, podem ensejar a cobrança de taxa de serviços”.



    O MUNICÍPIO DE ANDRADAS opôs Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 92), os quais foram rejeitados (Vol. 4, fl. 97).



    Opostos novos Embargos de Declaração pelo ente municipal (Vol. 4, fl. 106), foram providos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir obscuridade apontada (Vol. 4, fl. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5°, XXXVI; 60, §4°, IV; 145, I e II; 146, §1°; 150, I e III, "b"; 156, I; e 182, da Constituição da República, defendendo, em suma, a inconstitucionalidade da cobrança de IPTU progressivo de imóveis edificados do exercício de 2002 efetuado com base na LCM 52/2001, bem como da Taxa de Expediente. 



    Quanto à inconstitucionalidade do IPTU progressivo previsto no Código Tributário do Município de Andradas, afirma que “a tributação pretendida pelo Município de Andradas carrega cunho eminentemente extrafiscal, diferenciando as bases de cálculo do IPTU em função da finalidade do imóvel (RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E GALPÕES), com as respectivas subdivisões de acordo com os padrões (popular, baixo, médio, alto e luxo - Anexo III), e as alíquotas do imposto estabelecidas progressivamente em função dessa classificação, levando em conta ainda (Anexo II) A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, com tratamentos diferentes em casos de existência de construções inadequadas nas dimensões e no uso, terrenos murados, de acordo com a legislação municipal, terrenos que possuam obras ou construções paralisadas, pelo prazo de um ano, ou clandestinas, terrenos que possuam obras em execução regular, com projeto aprovado pelos órgãos competentes etc” (Vol. 5, fl. 4).



    Aduz que a progressividade prevista no art. 182, §§ 1º e 4º, da CF/1988 e no Estatuto da Cidade exigem a edição de Plano Diretor para que a municipalidade possa proceder à cobrança de IPTU progressivo.



    Acrescenta que “o fato da Lei Complementar do Município de Andradas 57/2001 não ter sido levada à publicação antes de findo o respectivo exercício (o que, por si só, fere de morte o comando inserto no art. 5°, inc. XXXVI, da Carta Política), conforme se afigura incontroverso, traduz verdadeira e literal ofensa ao que consignado no mencionado art. 150, inc. III, letra 'b', da Carta Magna” (Vol. 5, fl. 7).



    Em relação à alegada inconstitucionalidade da taxa de expediente, apontam violação ao art. 145, II, da CF/1988, pois ausente o requisito da divisibilidade. 



    No STF, o ilustre Ministro AYRES BRITTO determinou o retorno dos autos à origem até o julgamento de mérito do RE 666.156 – Tema 523 da repercussão geral, em que se discutiria a seletividade de IPTU antes da EC 29/2000 (Vol. 11).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 523, ao fundamento de que a hipótese dos autos versa sobre a constitucionalidade da “instituição de alíquota progressiva do IPTU conforme certas características dos imóveis, pela Lei Complementar Municipal n° 52/2001, posterior à Emenda Constitucional n° 29/2000, situação não abrangida pelo paradigma supracitado” (Vol. 35, fl. 2). Ao final, determinou o retorno dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, conforme pontuado pelo Juízo de origem, o presente caso não se amolda ao Tema 523 da repercussão geral, em que se fixou tese no sentido de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. 



    Na hipótese dos autos, todavia, discute-se a constitucionalidade da alíquota progressiva do IPTU pela Lei Complementar Municipal 52/2001, editada posteriormente à edição da Emenda Constitucional 29/2000, hipótese diversa da debatida no precedente paradigma.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à progressividade extrafiscal do IPTU prevista no art. 182, §4º, II, da CF/1988, o Tribunal de origem declarou sua inexigibilidade, ao fundamento de que, à época da edição do Código Tributário Municipal, ainda não havia sido editado o Plano Diretor. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 4, fl. 83):



    “É pressuposto constitucional (art. 182, §§ 2° e 4°) que, para a cobrança de IPTU com progressividade extrafiscal, a Municipalidade com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes tenha em vigor um plano diretor, o que inexistia à época da aprovação da Lei Municipal n. 52/2001 - Código Tributário do Município de Andradas. 



    Logo, a previsão legal de instituição de alíquotas progressivas no IPTU, com caráter extrafiscal, desobedeceu aos limites estabelecidos pela Constituição. Assim sendo, inexiste alíquota a ser aplicada na hipótese de terrenos não edificados”.



    Por sua vez, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da cobrança progressiva das alíquotas de IPTU, baseando-se, entre outros fundamentos, na inexistência de Plano Diretor para que a municipalidade possa proceder à cobrança de IPTU progressivo.



    Verifica-se que, no ponto, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com as pretensões da parte recorrente. Assim, considerando que as razões recursais estão dissociadas do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, emergem como óbices ao conhecimento do presente recurso as Súmulas 283 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    Quanto à progressividade fiscal relativa ao IPTU prevista no art. 156, § 1º, I, da CF/1988, introduzida pela Emenda Constitucional 29/2000, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de sua constitucionalidade. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “IPTU – PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de ser constitucional a progressividade nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano estabelecida mediante lei municipal em período posterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 423.768/SP e 586.693/SP.” (AI 534.469-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/12/2012)



    “IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – PROGRESSIVIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 – LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional nº 29/2000” (RE 423768, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe. 10/5/2011).



    Acresça-se que esse entendimento foi consolidado no julgamento do AI 712.743 QO-RG (Tema 155, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 8/5/2009), em que esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Em relação à alegação de que o Código Tributário Municipal afrontou o princípio da anterioridade, pois não ter sido publicado antes de findo o respectivo exercício, o Tribunal de origem assentou que a publicação da lei na sede da Prefeitura obedeceu ao art. 84 da Lei Orgânica Municipal. Logo, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por outro lado, no tocante à taxa de expediente (taxa de emissão de guia), assiste razão à parte recorrente.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 789.218-RG (Tema 721, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2014, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte.



    2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74.



    3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento”.



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual, nesse ponto, merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, apenas para declarar a inexigibilidade da taxa de expediente.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente